Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA VEÍCULO. CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
I – O pedido de denunciação da lide não foi deferido na r. decisão agravada, mas em r. pronunciamento judicial posterior. Assim, vedado o exame da matéria neste agravo de instrumento.
II – A decisão que versa sobre a aplicabilidade ou não do CDC não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
III – A relação existente entre as partes não é de consumo, uma vez que o autor não foi vítima de acidente de consumo nem usufruiu de nenhum serviço ou produto ofertado pela agravada-ré. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC.
IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.